Tribunal: TJSP
Processo: 1097752-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário – Negativa de contratação de empréstimo consignado – Regularidade do pacto não demonstrada – Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito – Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Dano moral caracterizado - Fixação em R$ 10.000,00 se mostra de rigor – Devolução em dobro – Impossibilidade – Recurso parcialmente

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário – Negativa de contratação de empréstimo consignado – Regularidade do pacto não demonstrada – Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito – Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Dano moral caracterizado - Fixação em R$ 10.000,00 se mostra de rigor – Devolução em dobro – Impossibilidade – Recurso parcialmente provido.*